Tribunal: TJES
Processo: 0025042-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025042-78.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA e outros
APELADO: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA
DE ALUGUERES E ENCARGOS MORATÓRIOS
– CONTRATO DE LOCAÇÃO –
FIADOR – EXONERAÇÃO – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDA – TESE DE PAGAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA
–
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

1. “
A
fiança se baseia na confiança entre fiadores e afiançados. Em que pese a parte formal do contrato ser a pessoa jurídica, o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores, no caso, é a relação de confiança estabelecida com os sócios. Assim, a jurisprudência desta Corte entende que se justifica a exoneração da fiança, nos casos de alteração do quadro societário, independentemente de outras questões secundárias
” (AgInt no REsp n. 1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

2. A mera alteração do quadro societário não induz a automática exoneração do fiador, cabendo a ele comunicar o credor, nos termos do artigo 835, do Código Civil.

3. No caso dos autos, verifica-se que, além da alteração do quadro societária ser controversa, a fiadora não comprovou ter notificado o locador da sua intenção de se liberar da garantia prestada, de modo que permanece vinculada ao contrato.

4. O imediato julgamento da causa mostra-se prematuro posto que, em contestação, a fiadora/apelada também alega o adimplemento do débito em razão do instituto da acessão, requerendo, ao final da produção de todas as provas admitidas, do modo que o processo deve retornar a primeira instância a fim de que seja devidamente saneado e instruído, antes da prolação de nova sentença.

5. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO e JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025042-78.2018.8.08.0048

APELANTES: CARLOS ALBERTO VIEIRA e GILNA RENOLDI DOS SANTOS VIEIRA

APELADA: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO VIEIRA
e GILNA RENOLDI DOS SANTOS VIEIRA
em face da sentença de fls. 162/164, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de
cobrança
de alugueres e encargos contratuais
ajuizada em face de
VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Na mesma oportunidade, o comando sentencial condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 169/175, aduzem os recorrentes, em suma, que não houve a alteração do quadro societário da locatária, o que somente poderia ser comprovado por documento emitido pela Junta Comercial, o que não consta nos autos, bem como que não houve a prévia notificação acerca da intenção de se exonerar da fiança.

Eventualmente, alega que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos ante o princípio da causalidade diante da ausência de manifestação anterior ao ajuizamento da ação por parte da apelada no sentido da alteração do quadro societário e de seu desejo em eximir-se da fiança.

Contrarrazões às fls. 181/187 pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se dos autos que
CARLOS ALBERTO VIEIRA
e GILNA RENOLDI DOS SANTOS VIEIRA

ajuizaram a presente
ação de
cobrança
de alugueres e encargos contratuais
em face de REI DA PICANHA CHURRASCARIA EIRELI ME, WESER GONÇALVES DE SOUZA e
VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTO
S
.

Nesse ensejou, alegam que são locadores do imóvel descrito na exordial, onde o requerido REI DA PICANHA CHURRASCARIA EIRELI ME é locatário e os demais requeridos são fiadores do contrato locatício, em condição de fiadores solidários, tendo em vista que renunciaram ao benefício de ordem.

Assim, sustentam, que restaram inadimplentes os alugueres vencidos em 21/05/2018, 21/06/2018, 21/07/2018, 21/08/2018, 21/09/2018, 21/10/2018, 21/11/2018, perfazendo o montante de R$ 60.631,97 (sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigido e atualizado.

Aduzem, que além dos débitos referentes aos alugueres, os devedores também se encontram inadimplentes com (i) o IPTU, referente ao ano de 2018, no valor de R$ 514,07 (quinhentos e quatorze reais e sete centavos); (ii) o consumo de água mensal, referentes aos meses de maio a outubro, no valor de R$ 3.037,16 (três mil e trinta e sete reais e dezesseis centavos); e (iii) consumo de energia elétrica que totaliza o valor de R$ 23.328,76 (vinte e três mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

Por fim, alegam que o imóvel foi entregue de forma precoce, antes do encerramento do prazo contratual, sendo necessária aplicação de multa contratual em razão da rescisão.

Diante basicamente de tais fatos, requereram a rescisão do contrato de locação por culpa exclusiva dos requeridos, e a consequente condenação solidária do locatário e dos fiadores no pagamento dos alugueres, IPTU, CESAN, multa contratual e honorários advocatícios contratuais.

Depois de recebida a inicial, foi homologada a desistência da ação em relação aos requeridos REI DA PICANHA CHURRASCARIA EIRELI ME e WESER GONÇALVES DE SOUZA.

Na sequência foi apresentada contestação por
VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTO
S
,
na qual,

arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva tendo em vista que, no momento referente aos supostos débitos alegados pelos autores (ano de 2018), não mais poderia figurar como fiadora no referido contrato, pois a locatária Rei da Picanha cedeu o ponto para uma nova empresa denominada Picanha Food Service, administrada por Juliana de Assis Rosa, sob autorização imobiliária dos autores, ocasião em que foi solicitada troca de titularidade contratual no mês de Junho de 2016, mas não atendida.

No mérito, argumenta que o imóvel possuía diversas avarias e no momento da entrega, foram realizadas diversas benfeitorias, inclusive, tendo sido entregue também todos os equipamentos que guarneciam o Restaurante, devendo, portanto, serem abatidos do valor devido.

Depois de apresentada réplica, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a fiança se baseia na confiança entre fiadores e afiançados. Em que pese a parte formal do contrato ser a pessoa jurídica, o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores, no caso, é a relação de confiança estabelecida com os sócios. Assim, a jurisprudência desta Corte entende que se justifica a exoneração da fiança, nos casos de alteração do quadro societário, independentemente de outras questões secundárias
” (AgInt no REsp n. 1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No entanto, a mera alteração do quadro societário não induz a automática exoneração do fiador, cabendo a ele comunicar o credor, nos termos do artigo 835, do Código Civil. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESONERAÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos
. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FIADORES. EXONERAÇÃO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

No caso dos autos, verifica-se que, além da alteração do quadro societária ser controversa,
a fiadora não comprovou ter notificado o locador da sua intenção de se liberar da garantia prestada
, de modo que permanece vinculada ao contrato.

Ademais, calha acentuar que o contrato previa expressamente em sua cláusula décima, “d”, que a responsabilidade dos fiadores persiste após o término do prazo contratual e vai até o cumprimento integral de todas as cláusulas e condições estipuladas no contrato.

A propósito, cito os seguintes:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RECURSO DOS FIADORES. Alteração do quadro societário a sociedade afiançada que não gera exoneração automática da garantia. Inexistência de notificação ao credor
. Percentual de honorários convencionados no contrato que deve ser afastado. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por espólio de Antônio chiacchio cantisano em face de cantisano ferragens Ltda. Me, locatário, e valdemi nunes da Silva e valdemi nunes da Silva, ora apelantes, na posição de fiadores.
A existência da dívida é fato notório, pairando a discussão recursal sobre a responsabilidade dos fiadores ao pagamento dos débitos. Os apelantes não negam a posição de fiadores, mas buscam elidir sua responsabilidade afirmando que houve exoneração tácita da fiança, porque o primeiro apelante se retirou da sociedade
. Analisando-se o contrato celebrado entre as partes, verifica-se que, nos termos da clausula vigésima sexta, a responsabilidade dos fiadores foi fixada até a entrega das chaves (fls. 12). Conclui-se, portanto, que desde o início, os fiadores acordaram expressamente com a manutenção de sua responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o imóvel até a devolução das chaves. E, em se tratando de prorrogação automática, a jurisprudência do superior de justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional, está sedimentada no sentido de que, havendo previsão de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, como é o caso dos autos, subsiste a sua obrigação pelo pagamento dos aluguéis, se, ao término do contrato, este não se exonerou do encargo.
In casu
, não houve qualquer ajuste contratual em sentido contrário quanto à extensão das garantias da locação até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.
Em relação à alteração do quadro societário da sociedade, de fato, em razão do caráter
intuitu personae
, o fiador assume a responsabilidade por confiar no afiançado, de modo que havendo a troca de sócios da sociedade locatária, não se pode exigir a permanência do dever jurídico secundário sem a anuência do fiador. Desta forma, ainda que assumida a responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves, é permitida a exoneração do encargo mediante prévia notificação do credor, na forma do art. 835, do Código Civil.
Ocorre que no caso dos autos os fiadores não requereram a exoneração da fiança, mediante regular notificação do credor, razão pela qual devem permanecer responsáveis pelo pagamento dos débitos. Registre-se que não há que se falar em exoneração tácita
. O ordenamento jurídico dispõe que a fiança deve ser dada por escrito, não admitindo interpretação extensiva, conforme já disposto no art. 1483 do Código Civil de 1916, havendo previsão no mesmo sentido no art. 819 do Código Civil em vigor, o que configura exceção ao princípio geral da liberdade da forma, constante no art. 107 do aludido diploma legal. Sendo assim, a exoneração da fiança não prestada por escrito não possui relevância jurídica
. Estabelecida a responsabilidade dos fiadores, resta analisar o pleito de exclusão do percentual de 20% incidente sobre os débitos. Afirmam os apelantes que o magistrado se equivocou ao fazer incidir sobre os débitos as "multas" de 10% da cláusula 9ª e da "multa" de 20% da cláusula 11ª, pois o percentual de 20% na cláusula 11ª diz respeito a honorários advocatícios. De fato, a clausula décima primeira dispõe sobre percentual de honorários advocatícios. Com efeito, a cobrança de honorários advocatícios convencionados no contrato de locação só é cabível em caso de purgação na mora ou de pagamento dos débitos dentro do prazo fixado nos processos de execução. Recurso provido em parte.
(TJRJ; APL 0263908-44.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 14/06/2023; Pág. 506)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO EMPRESA AFIANÇADA. IMPOSSIBILIDADE
. BENEFÍCIO DE ORDEM. REQUISITOS AUSENTES.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples alteração do quadro societário da empresa não exonera a fiança, sendo necessária a notificação do credor (art. 835 do CC), a depender da época em que firmada a avença
. Nos termos do o art. 827, parágrafo único, do CC, o fiador que alegar o benefício de ordem, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito, o que não foi realizado no caso dos autos.
(TJMG; APCV 5095770-30.2017.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 02/03/2023; DJEMG 02/03/2023)

No entanto, entendo que o imediato julgamento da causa mostra-se prematuro posto que, em contestação, a fiadora/apelada também alega o adimplemento do débito em razão do instituto da acessão, requerendo, ao final, da produção de todas as provas admitidas, do modo que o processo deve retornar a primeira instância a fim de que seja devidamente saneado e instruído, antes da prolação de nova sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NECESSÁRIA.
Se a parte pretendia demonstrar por oitiva de testemunhas que houve alteração no contrato de locação quanto à forma de pagamento e autorização para construção de benfeitorias indenizáveis, o julgamento de improcedência do pedido por falta de prova de suas alegações constitui cerceamento de defesa
. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.304116-0/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

______________

"APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA -
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS - ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E CONTRATO VERBAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. (...) 3.
Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa quando, diante de contrato de locação verbal e de alegações e documentos manifestamente contraditórios, a sentença é proferida em julgamento antecipado da lide sem oportunidade de produção de provas. 4. Com efeito, conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado a lide, limitando o direito à produção de provas necessárias para a demonstração do direito das partes"
(AgRg no AgRg no AREsp 397.505/AM)". (TJMG. AC n. 1.0702.12.011180-3/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017)

Portanto, em que pese a ausência de exoneração da fiança, deve ser permitido ao responsável pelos débitos a comprovação de que houve o alegado pagamento.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença
DE OFÍC
I
O
e
JULGO PREJU
D
I
C
ADO
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.